Tribunal: STF
Processo: AP 1788
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de RICARDO QUEIROZ COLOMBO em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 20/8/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal  firmado entre a Procuradoria-Geral da República e RICARDO QUEIROZ COLOMBO (eDoc. 41).
Em 12/11/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDoc. 77).
Em 4/2/2026, a defesa de RICARDO QUEIROZ COLOMBO solicitou a “extinção da punibilidade do assistido, ante o cumprimento integral dos termos do acordo de não persecução penal firmado, com base no art. 28-A, §13, do Código de Processo Penal”(eDoc.78).
Oficiado, o Juízo apresentou a íntegra do procedimento executivo de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e RICARDO QUEIROZ COLOMBO (eDoc. 87). 
Em 20/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela declaração de extinção da punibilidade de Ricardo Queiroz Colombo, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 94).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  RICARDO QUEIROZ COLOMBO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Obras Sociais Serva de Luz (eDoc. 87, fls. 362-366).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 87, fls. 372-381).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 87, fls. 358-361).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RICARDO QUEIROZ COLOMBO, (CPF:  996.613.901-00).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente